Tribunal: TJBA
Processo: 8072753-58.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8072753-58.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ASPECIR PREVIDENCIA

Advogado(s)
:
MARCELO NORONHA PEIXOTO

APELADO: IVONETE BARBOSA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ANA PAULA CAMPOS SA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO DE SEGURO NÃO COMPROVADO. INEXISTÊNCIA DE ASSINATURA/ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA:
Rejeitada. A responsabilidade é solidária entre os integrantes da cadeia de fornecimento, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
2. MÉRITO – NULIDADE CONTRATUAL:
A Apelante não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da contratação do seguro pela Apelada, limitando-se a juntar certificado sem a comprovação da manifestação de vontade, o que implica a nulidade do negócio jurídico e a inexigibilidade dos descontos.
3. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO:
A realização de descontos em verba alimentar (benefício previdenciário), sem prova da contratação, consubstancia conduta contrária à boa-fé objetiva, ensejando a repetição do indébito na forma dobrada, conforme entendimento atual do STJ (EAREsp 676.608/RS).
4. DANO MORAL
IN RE IPSA
:
O desconto indevido em proventos de natureza alimentar configura dano moral presumido (
in re ipsa
), por afetar o mínimo existencial do consumidor. O
quantum
indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e com o patamar adotado por esta Corte.
5. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS:
Cabível a minoração da verba honorária, fixada no percentual máximo, ante a baixa complexidade da causa e o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.
6. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8072753-58.2024.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figura como Apelante
ASPECIR PREVIDÊNCIA
e como Apelada
IVONETE BARBOSA DE OLIVEIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso de Apelação, apenas para reduzir o percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais para
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação, mantendo a sentença em seus demais termos, de acordo com o voto do Relator.

Salvador (BA), 14 de Novembro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

J
uiz Convocado - Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator